Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-70.2020.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JADERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 022.867.591-03 (RECORRIDO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA - CPF: 049.457.411-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
EX OFFICIO
. PARTE MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MIKAELLY BEATRIZ BARBOSA SANTOS representada por seus genitores JADERSON BARBOSA DA SILVA e ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA postulam reparação por danos materiais e morais, em razão da negativa de pagamento de seguro de vida, em que a Recorrida foi indicada como beneficiara da apólice pelo segurado.

2.

Inicialmente reconheço a ilegitimidade ativa
ex officio
da menor MIKAELLY BEATRIZ BARBOSA SANTOS, tendo em vista a vedação legal disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95.

3.
Pelo preambulo da inicial, verifico que a menor MIKAELLY BEATRIZ BARBOSA SANTOS está sendo representada por seus pais, decorrente de suposto direito ao prêmio do seguro de vida de ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA.

4.
Ocorre que o incapaz não pode ser parte na sistemática dos juizados especiais, portanto, reconheço
ex officio
a ilegitimidade ativa da menor MIKAELLY BEATRIZ BARBOSA SANTOS.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO PREJUDICADO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MIKAELLY BEATRIZ BARBOSA SANTOS representada por seus genitores JADERSON BARBOSA DA SILVA e ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA postulam reparação por danos materiais e morais, em razão da negativa de pagamento de seguro de vida, em que a Recorrida foi indicada como beneficiara da apólice pelo segurado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 32.039,86 (trinta e dois mil e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).

A Recorrente
A

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente reconheço a ilegitimidade ativa
ex officio
da menor MIKAELLY BEATRIZ BARBOSA SANTOS, tendo em vista a vedação legal disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95.

Pelo preambulo da inicial, verifico que a menor MIKAELLY BEATRIZ BARBOSA SANTOS está sendo representada por seus pais, decorrente de suposto direito ao prêmio do seguro de vida de ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA.

Ocorre que o incapaz não pode ser parte na sistemática dos juizados especiais, portanto, reconheço
ex officio
a ilegitimidade ativa da menor MIKAELLY BEATRIZ BARBOSA SANTOS, para julgar extinto o presente feito sem resolução de mérito.

Posto isso,
ex officio,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução de mérito por reconhecer a ilegitimidade ativa da menor MIKAELLY BEATRIZ BARBOSA SANTOS, nos termos dos artigos 8º e 51, IV da Lei 9.099/95 e
JULGO PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022